Tribunal: TJDFT
Processo: 0745610-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED E AO INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, cumpre ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.1. As informações prestadas pelo Ministério do Trabalho e pelo INSS não ostentam utilidade para o cumprimento de sentença, porque, eventual identificação da existência de vínculo empregatício somente seria útil se o crédito perseguido estivesse entre as exceções para impenhorabilidade salarial. 1.2. Impenhorabilidade da verba salarial não afastada, no caso, em que se executa dívida advinda de contrato de locação residencial.
2. Recurso conhecido e desprovido.